Tribunal: TJMT
Processo: 1027050-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027050-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (EMBARGANTE), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (EMBARGANTE), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (EMBARGANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

-
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

IMPOSSIBILIDADE – DEFESA DE TERCEIRO – ARTIGO 18 DO CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente as omissões e apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/
15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MALEVAL ALVES DE RESENDE, TIAGO DI RESENDE e DANIEL DI RESENDE
,

interpuseram o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 200070682
, objetivando sanar supostas
omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 199883677
que
desproveu

o
Recurso de Agravo de Instrumento no 1027050-98.2023.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
indeferiu o pedido de reavaliação do bem objeto da demanda, bem como rejeitou integralmente a impugnação oposta nos autos em face da arrematação judicial do imóvel levado à hasta pública e, no mesmo ato, com esteio no
art. 903 do CPC/2015
, declarou a arrematação judicial levada a efeito “perfeita, acabada e irretratável”, bem como
prequestionou
a matéria, visando interposição nas instâncias superiores

Em suma, aduz a parte embargante que

em função de complemento, o inciso IV, §1o, do artigo 489
do CPC/15
, traz à baila que se considerará para efeito de omissão a decisão não fundamentada que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Na mesma senda, há
error
in
judicando
quando o órgão julgador erra no conteúdo da decisão, se manifestando de modo dissonante das provas dos autos, ou valorando erroneamente, à luz do direito, os fatos considerados provados pela embargante, em sintonia com o atualíssimo acórdão do STJ nos “
EDcl
no
AgInt
no REsp 1852920,
DJe
2/9/2021.

Ponderam que o v. acórdão foi omisso em apreciar o que foi devidamente abordado na peça inicial do agravo e na impugnação à arrematação, sendo ainda objeto de prova que o bem teve atualização dos valores e que a avaliação foi realizada sem observar a questão da sua tipologia e os seus fatores econômicos, vez que esta área para loteamento urbano possui um valor agregado, o que deve ser considerado
,
devido
à
primazia de agravamento da situação dos devedores, desconsiderando o que prescreve o art. 873, II
,
do CPC/15.

Adiante, aponta
m
para a necessidade de interposição destes embargos de declaração, necessitando que se solicite a análise do seu
caráter infringente para que a manifestação jurisdicional recaia expressamente sobre a questão específica do art. 903, § 1o, inciso I, do CPC, que estabelece a possibilidade da invalidação da hasta pública quando realizada por preço vil ou com outro vício que anteceda, quando contaminado o ato, como ocorreu na hipótese
sub judice
.

Enfatiza
m
também que o v. acórdão ignora que a
Sra
. Darlene figura como interveniente garantidora solidária e cônjuge de um dos executados, ora embargante, e em momento nenhum participou de qualquer ato processual.

Além de não ser citada,
Sra
. Darlene também foi intimada e existe a pendência da decisão do STJ visto que a intimação da penhora não pode preceder e nem supre a citação para exercício legal da parte e a ciência inequívoca capaz de dispensar um ato processual formal (intimação do cônjuge), que exige um elevado grau de certeza.

Desta forma,
no entender dos embargantes,
restou omissa a decisão no que diz respeito ao artigo 895, § 7o
,
do CPC/15, pois a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

E continua
m
:

“(...) Como já ventilado, o acórdão não se manifestou exatamente sobre estes prismas específicos, id est, a impossibilidade de validação de lanço, em hasta pública contendo vícios que, diante obstáculo injustificável na apreciação da existência de nulidades, ou seja, irregularidades insanáveis, se fazia necessária a anulação do leilão realizado e da arrematação.

Não se manifestou o acórdão sobre a reserva de meação
da cônjuge meeiro
que, conforme previsão legal, a meeira possui direito real de habitação e propriedade sobre metade do imóvel, não podendo ser privada desse direito por meio de arrematação judicial (...).

Asseveram que também é omisso sobre a reserva da cota parte pertencente à meeira, o que configura uma grave irregularidade e vício insanável, bem como omisso sobre as benfeitorias a ausência da descrição destas, até porque a avaliação não considerou as particularidades da referida propriedade, dentre elas, sua localização, topografia, disponibilidade hídrica, qualidade da terra e benfeitorias existentes.

No mais, defendem a matéria de ordem pública, sem, no entanto, especificar a sua pretensão.

Por fim, pugnam pelo provimento do presente recurso, para o fim de sanar a
s omissões apontadas
.

Conforme certidão de
ID no 202845672

decorreu o prazo legal sem apresentação das
contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão, cujo voto condutor transcrevo:

“
V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que a
a

mesma matéria questão
, envolvendo a
mesma execução no 0002333-30.2015.8.11.0029
, o
mesmo bem
(área de 57,00
has
(cinquenta e sete hectares), desmembrada da área maior com 196.0800 hectares, designada por Fazenda Alvorada, oriunda do Lote Rural no. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área
esta
desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, CRI local no. 8.201, a saber: - Situado no lote Rural no. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área
esta
desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima), o
mesmo leilão

e a
mesma arrematação
, já foram objeto de discussão nos
RAI no1014315- 33.2023.8.11.00 00
,
RAI no 1016276-43.2022.8.11.0000
,
RAI no 1011595-30.2022.8.11.0000
e
RAI no 1013045- 13.2019.8.11.0000
, todos de minha relatoria, maculando por completo a relevância da fundamentação.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo as ementas dos v. Acordões de cada recurso acima citado:

RAI no1014315- 33.2023.8.11.00 00

“A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

RAI no 1014315-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

AGRAVADO
:COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVOOPE
LEGISNO
RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–CUMPRIMENTO
DE IMEDIATO – REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESNECESSIDADE – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 1 ANOS E 6 MESES – ATUALIZAÇÃO PELO CONTADOR – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento, por expressa previsão legal, não possui efeito suspensivoope legis, mas apenasope
judicis
, assim, a decisão interlocutória, uma vez proferida, produz, de imediato, os efeitos que lhe são próprios.Assim sendo, até que não seja suspensa a decisão proferida em agravo de instrumento, o processo principal deve seguir o seu curso normal até seu termo.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil, que não é o caso em discussão, cujo lapso temporal foi curtíssimo (1 anos e 6 meses), bastando, portanto, uma simples atualização pelo contador do juízo.Precedente do STJ -
EDcl
no Ag: 1365203 RJ 2010/0197339-2
.
-
Julgamento: 02/08/2023
.”

RAI no 1016276-43.2022.8.11.0000

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

RAI no 1016276-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: DARLENE ALVES DI RESENDE

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIROS INTERESSADO
: MALEVAL ALVES DE RESENDE e OUTROS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTAS E INTERVENIENTES GARANTIDORES – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM - SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO (PENHORA) -ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRIMEIRA OPORTUNIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL – ARTIGO 886 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficientepara exercer o contraditório mediante oposição de “
embargos à execução
”, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019,
REPDJe
10/10/2019,
DJe
5/9/2019).

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15.

A intimação de leilão judicial poderá ser realizadapor meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inteligência do artigo 886, inciso I, do CPC/15.-
julgamento: 05/04/2023
”

RAI no 1011595-30.2022.8.11.0000

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO LEILÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DA PENHORABILIDADE DO IMÓVEL COM MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA PELO STJ – RECURSO PROVIDO.

No caso, se a propriedade rural não é a fonte exclusiva de subsistência dos agravados, nem mesmo seu único bem rural, haja vista que além do imóvel de matrícula no 8.201 penhorado na execução de no 0002333-30.2015.811.0029, também possui a propriedade rural de matrícula no 13.038, não há como reconhecê-lo como bem de família a amparar a impenhorabilidade do bem.

Ademais, referida matéria já foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no 1013045-13.2019.8.11.0000, que reconheceu a penhorabilidade do imóvel objeto da execução no 0002333-30.2015.811.0029, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula no 8.201 do CRI de Canarana/MT, a qual foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
RESp
no 1.913.236-MT, com decisão já transitada em
julgado.-

julgamento: 02/09/2022
.

RAI no1013045- 13.2019.8.11.0000

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

AGRAVO INTERNO No 1013045-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MALEVAL ALVES DE RESENDE E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ARAXINGU

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA FAMILIA – ÔNUS DO EXECUTADO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR ODECISUM– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo oexecutado/agravantecomprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único bem de sua propriedade e fonte exclusiva de subsistência da família, não há falar em impenhorabilidade, consoanteartigo 4o da Lei no 8.629/1993 e artigo 5o da Lei no 8.009/90.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumentoparamanter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo e de propriedade do executado/agravante, uma vez que foi proferida com amparo na Lei no 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal. (“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).”
(STJ - REsp 1782227/PR
).-

julgamento: 04/03/2020
.

Portanto, conforme se verifica, os pedidos constantes no presente recurso, a exemplo: preço vil, reavaliação do bem, nulidade do edital e da
arrematação, bem como intimação do cônjuge e dos titulares de direito real,foram todos discutidos nos agravos de instrumentos mencionados, sendo que os dois primeiros foram objeto de recurso especial, os quais foram indeferidos pela Vice-Presidência o efeito suspensivo. Os dois últimos, transitaram em julgado, estando atualmente arquivados.

Assim sendo, parte da matéria em questão encontra-se aguardando julgamento do recurso especial e outra parte encontra-se acobertada pela coisa julgada formal, estando preclusa.

Conforme se vê, as matérias trazidas foram exaustivamente exauridas, tanto pelo juízo, quanto pelo Tribunal de Justiça, não sendo possível rediscuti-las, logo, o recurso não merece sequer conhecimento.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

No caso em comento, muito embora os agravantes deste recurso (pai e filhos), bem como a esposa do primeiro agravante DARLENE ALVES DI RESENDE, tenham distribuído quatro (04) recursos, a matéria em discussão foi dividida nos recursos mencionados acima.

No primeiro, discutiu-se preço vil, reavaliação do imóvel penhorado e suspensão do leilão e da arrematação. O segundo discutiu ausência de citação dos avalistas e intervenientes garantidores
dos titulares do direito real, do regime da comunhão universal de bens e da reserva de meação do cônjuge. O terceiro, suspensão do leilão pela falta de intimação e impenhorabilidade de bem de família. O quarto, praticamente repetiu os mesmos argumentos do terceiro, contudo, recurso tirado de uma ação declaratória, quando os demais oriundos da execução de título extrajudicial. Portanto, nada a justificar a litigância de má-fé.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte agravada, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Desta forma, diante e todas as circunstâncias, o direito não socorre ao agravado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
“

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omiss
as
.

Inclusive, no tocante a
defesa em prol da Sra. DARLENE
não tem qualquer respalde – até porque, não
é dado à parte embargante pleitear direito em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 18 do CPC/15.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Sobre o tema deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do CPC". (
TJMT N.U
1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022)

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas
do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016,
DJe
28/3/2016) (
g.n
.).

No mais, a parte embargante
prequestionou
dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024